Tribunal: STF
Processo: HC 247857
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PACIENTE-IMPETRANTE. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 40, INC. III, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES E DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. PONTO NÃO APRECIADO PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado por Diego Galvão de Azevedo, de próprio punho, no qual sustenta a ilegalidade da condenação imposta a si.



    2. Da inicial da impetração, extrai-se que o paciente foi absolvido, em primeira instância, da prática do crime de tráfico de drogas. O Tribunal de Justiça deu provimento à apelação do Ministério Público para condená-lo à pena de 8 anos, 6 meses e 2 dias de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 625 dias-multa ante o mencionado crime.



    3. Neste habeas corpus, o paciente-impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a demora na apreciação do habeas corpus antecedente impetrado no STJ pela defesa, em 21/11/2022. Salienta a insuficiência de provas para a condenação. 



    4. Busca o restabelecimento da sentença absolutória ou, subsidiariamente, a readequação da pena, afastando-se os maus antecedentes, a reincidência e a causa de aumento do art. 40, inc. III, da Lei nº 11.343, de 2006.



    5. A petição inicial veio desacompanhada de documentos. Não há identificação do ato impugnado ou autoridade apontada como coatora, constando, apenas, a informação referente ao número da Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público (Autos nº 1501032-28.2019.8.26.0542).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Como dito, a petição inicial desta impetração veio desacompanhada das peças necessárias à compreensão da controvérsia. Com efeito, é inviável a análise do habeas corpus quando ausentes elementos aptos a evidenciarem o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. Assim, por exemplo, os seguintes precedentes: HC nº 197.833-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 12/05/2021; e HC nº 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/03/2017, p. 11/04/2017.



    7. A par disso, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, foi possível acessar o andamento do Processo-Crime nº 1501032-28.2019.8.26.0542, verificando-se que a condenação transitou em julgado em 07/10/2022. Do mesmo modo, consulta ao site do STJ revelou que o habeas corpus impetrado em 21/11/2022, a que se refere o paciente-impetrante, trata-se do HC nº 786.155/SP.



    8. Uma vez que o título condenatório transitou em julgado em 07/10/2022 e ter sido formalizada a impetração apenas em 22/10/2024, mostra-se inviável a impetração. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. De início, observo que, a partir de consulta ao sítio eletrônico do STJ, foi possível verificar que a Quinta Turma, em 22/10/2024, mesma data em que protocolada a presente impetração, denegou a ordem no Habeas Corpus nº 786.155/SP, não havendo mais a alegada demora para julgamento do referido processo.



    11. Naquela oportunidade, o STJ, à vista de documentos apresentados pela defesa, concluiu pela ausência de ilegalidade a ser reconhecida sob os seguintes fundamentos:



    “A concessão de ofício da ordem, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade, situação que não se verifica de plano no caso dos autos, na medida em que o acórdão assim se manifestou acerca da materialidade e autoria delitivas (e-STJ, fls. 20-30):



    A materialidade delitiva está provada pelo auto de exibição e apreensão, bem como pelos laudos de constatação e de exame químico toxicológico, atestando ser maconha e cocaína o material apreendido, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica (fls. 12/13, 15/17 e 55/58).



    A autoria da infração penal também não comporta dúvida, em face do que se apurou na instrução do processo.



    Silente no auto de prisão em flagrante, o réu negou em Juízo a prática do crime, alegando, como consta de seu interrogatório, transcrito nas razões de recurso, ‘ter tido a casa invadida por 3 guardas municipais, não sabe em que horário, mas foi de manhã[, por volta das 9h]. Dentre os guardas municipais havia o guarda Clovis[, que em 2018 participou de outra ocorrência e persegue o réu].



    Os guardas o detiveram e o encaminharam para a viatura da polícia militar. Foi o Clovis que entregou as bolsas com as drogas aos policiais.



    Os guardas quebraram [a porta e] diversos móveis do interior de sua casa, na qual [seu sobrinho Vítor e] suas irmãs também estavam’ (fls. 7 e 327 e registro digital).



    Todavia, a pueril versão exculpatória do réu apresentada em Juízo se revelou inverossímil e ficou isolada nos autos, tendo sido desmentida pelo restante do conjunto probatório.



    Ao ser inquirido na delegacia o policial militar Marlon relatou que ‘estava em patrulhamento, acompanhado do CB SILVA, quando, na rua da Escola, avistaram dois indivíduos, cada um com uma mochila nas costas; Que ao perceberem a aproximação da viatura, os indivíduos entraram para dentro da casa de numeral 34, porém não conseguiram acompanhá-los visto que passaram a pular de um quintal para o outro; Que contornaram com a viatura o quarteirão, acabando por visualizá-los na rua de trás, sendo que um deles, o autuado aqui presente, posteriormente identificado como DIEGO GALVÃO DE AZEVEDO já estava na calçada segurando uma mochila enquanto o outro indivíduo estava sobre o muro e jogou-lhe a outra mochila; Que ao notar a viatura, o indivíduo que estava sobre o muro saltou para dentro do quintal da residência, porém conseguiram abordar o autuado, o qual nada portava de ilícito junto ao corpo; Que ao verificarem as mochilas que o autuado segurava constataram que continha 44 ‘eppendorfs’ contendo substância amarelada semelhante a crack, 44 invólucros plásticos contendo substância esverdeada semelhante a maconha, 561 ‘eppendorfs’ contendo substância esbranquiçada semelhante a cocaína, um saco plástico contendo substância branca semelhante a cocaína, um simulacro de arma de fogo, uma balança de precisão, dois frascos pequenos contendo substância líquida, 400 ‘eppendorfs’ vazios e dezoito reais em dinheiro; Que indagado a respeito, o autuado confessou a prática de tráfico de entorpecentes, sendo que os objetos localizados encontravam-se divididos entre as duas mochilas que ele segurava; Que foi dada voz de prisão ao autuado, sendo conduzido até esta delegacia, onde apresentaram as substâncias, objetos e valor localizados em seu poder; Que o outro indivíduo não foi identificado nem o autuado disse nada a seu respeito; Que devido a escoriações que o autuado apresentava em razão da fuga que empreendeu, quando pulou vários muros, foi conduzido até o Pronto Socorro central, onde foi medicado e liberado; Que na rua em que o autuado e o indivíduo que se evadiu estavam existe a escola Osvaldo Sammartino, porém a mesma estava fechada por ser domingo; Que não conhecia o autuado anteriormente’ e em Juízo, como consta de seu depoimento, minuciosamente transcrito nas razões de recurso, que ‘realizou a prisão do acusado. Estavam em patrulhamento pela rua da Escola, próximo à escola, momento em que visualizaram dois indivíduos, sentados na calçada, sendo que cada um deles carregava consigo uma mochila. No momento em que visualizaram a viatura, eles entraram em uma residência, e depois começaram a pular as casas. Visualizaram que eles iriam sair em outro quarteirão, deram a volta com a viatura, momento em que avistaram um indivíduo no solo, de pé, com uma mochila nas costas. O outro estava em cima do muro e jogou a mochila para ele. O outro indivíduo, como viu que os policiais iriam abordar, voltou para cima do muro, ficando sem chance de ser alcançado. O outro que estava no chão, DIEGO, foi abordado e nada de ilícito foi encontrado. Porém, na mochila que havia com ele, foram encontradas drogas, um simulacro, uma balança de precisão e certa quantia em dinheiro. Eles estavam sentados na calçada na rua da escola quando da aproximação da polícia. Há uma escola do lado do local. Era por volta de 11 horas da manhã. Não havia movimentação de alunos naquele momento. Assim que viram a viatura, o réu e o comparsa entraram numa casa, que, inclusive, posteriormente, verificou-se que era a casa de um deles, do indivíduo que foi preso. Não se recorda do número da casa. [Eles entraram pelo portão, que es tava aberto, e em seguida trancaram o portão.] Depois, saíram pulando pelos imóveis. Era um quintal bem grande, inclusive tem vários quintais lá. Há um muro pequeno que divide várias casas. Não se recorda o nome da rua em que localizaram o indivíduo, era uma rua paralela, que faz uma bifurcação. O outro indivíduo estava em cima do muro. Assim que ele viu que os policiais abordaram o réu, que estava no solo, o outro indivíduo voltou pelo mesmo lugar. Como estavam com a viatura, não conseguiram abordá-lo. Estavam em uma viatura o depoente e o Cabo Silva. Nunca havia abordado DIEGO antes. O depoente trabalha em Jandira. Costuma haver troca de informações com a Guarda Municipal, já que, nos patrulhamentos, a guarda costuma estar em conjunto com os policiais. Inclusive, no momento da abordagem, estavam em uma única viatura, passou uma viatura da guarda, pediram apoio, mas sem êxito em localizar o outro indivíduo. A viatura da guarda somente passou pelo local, pediram para eles darem a volta, mas não localizaram o outro indivíduo. Não se recorda quem estava na viatura da Guarda Municipal.



    Na mochila havia drogas variadas, acondicionadas para venda e, inclusive, havia também eppendorfs vazios, que o depoente entende que seriam cheios posteriormente, já que havia uma balança de precisão também. Da rua da escola até a residência onde os indivíduos os viram, não chega a ser uma curva, sendo que dá para visualizar a residência que eles adentraram. Não chegou a adentrar a residência. A rua é pequena, dá pra visualizar a casa que eles ingressaram. Se eles tivessem descido a rua no sentido de uma viela, aí perderiam o visual, mas a casa é quase no começo da via. O depoente era o condutor da viatura e voltou de ré para contornar para a outra via. A rua é estreita e não possibilitou a manobra da viatura. Não sabe precisar o percurso do retorno de ré. Adentraram a via e no momento em que chegaram até a frente da residência e viram que eles já estavam pulando, o depoente retornou de ré. De dentro da viatura, o depoente os viu pulando as casas. Estavam o depoente e seu parceiro. A abordagem policial é realizada em dois, sendo um na segurança. O depoente é que realiza a busca pessoal. Nada de ilícito foi encontrado com o indivíduo em revista pessoal, mas, na mochila, havia os apetrechos e os entorpecentes apreendidos’ (fls. 5 e 324/325 e registro digital).



    De sua parte, o policial militar Carlos narrou no inquérito que ‘estava em patrulhamento, juntamente com o SD BIANC, quando avistaram dois indivíduos sentados na calçada, cada um com uma mochila, defronte a uma residência na rua da Escola; Que ao perceberem a presença da viatura, os indivíduos entraram correndo para dentro da casa de numeral 34, momento em que saíram no encalço dos indivíduos, que passaram a pular de quintal para quintal; Que contornaram o quarteirão com a viatura, quando viram os dois indivíduos pulando um muro para a rua, sendo que um deles já havia saltado e o outro ainda estava sobre o muro; Que o indivíduo que estava no chão, o ora autuado, segurava uma mochila, momento em que o indivíduo que estava sobre o muro jogou a outra mochila para ele; Que ao pegar as duas mochilas, o autuado colocou uma nas costas, momento em que o abordaram, sendo que o outro indivíduo não chegou a saltar para a rua, evadindo-se por dentro do quintal daquela casa ao visualizá-los; Que o autuado, posteriormente identificado como DIEGO GALVÃO DE AZEVEDO nada portava de interesse policial, porém ao verificarem as mochilas que ele segurava constataram que continham 44 ‘pinos’ contendo substância amarelada semelhante a crack, 44 ‘trouxinhas’ contendo substância esverdeada semelhante a maconha, 561 ‘pinos’ contendo substância esbranquiçada semelhante a cocaína, um saco plástico contendo substância branca semelhante a cocaína, um simulacro de arma de fogo, uma balança de precisão, dois frascos pequenos contendo substância líquida, 400 ‘pinos’ vazios e dezoito reais em dinheiro; Que os referidos objetos encontravam-se divididos entre as duas mochilas que estavam em poder do autuado; Que indagado a respeito, o autuado confessou que estava comercializando entorpecentes por não arrumar emprego e ser soropositivo; Que com relação ao outro indivíduo que se evadiu e não foi identificado, alegou que não o conhecia; Que diante disso, deu voz de prisão ao autuado, conduzindo-o em seguida até esta delegacia, onde apresentaram as mochilas com o material e dinheiro localizados; Que o autuado sofreu escoriações aparentemente leves devido a fuga, quando passou a pular de quintal para quintal, razão pela qual foi encaminhado ao Pronto Socorro central, onde foi medicado e liberado em seguida; Que próximo de onde o autuado estava juntamente com o outro indivíduo que se evadiu há a escola estadual Osvaldo Sammartino, a qual estava fechada por ser domingo; Que não conhecia o autuado anteriormente’ e em Juízo, como consta de seu depoimento, transcrito nas razões de recurso, que ‘realizou a prisão de DIEGO. Estavam em patrulhamento pelo local dos fatos, momento em que visualizaram dois indivíduos sentados em uma calçada. Ao perceberem a presença da viatura, eles pularam o muro de uma residência, que estava fechada com cadeado. O depoente pediu para o motorista fazer o ‘quadrado’, para ver se encontrava alguém na rua de trás. Lograram êxito em ver um indivíduo com duas mochilas. O DIEGO pegou uma mochila e lançou a outra.



    Quando ele visualizou a viatura, o indivíduo que estava em cima do muro se evadiu e foi feita a abordagem a DIEGO. Com ele, nada de ilícito foi encontrado. Porém, na mochila, havia certa quantidade de entorpecentes, sendo crack, maconha e cocaína. Reafirmou que quando entraram com a viatura na rua, os indivíduos estavam sentados, cada um com uma mochila. Eles entraram na casa pulando [o portão] (...). Os indivíduos foram pulando os portões, de casa em casa, ‘muro a muro’, até saírem na rua de trás. Os policias fizeram o retorno com a viatura e se deparam com o DIEGO já em solo, com uma mochila, e o outro indivíduo jogou a outra mochila para ele. Nas duas mochilas havia drogas. O depoente não conhecia DIEGO. A guarda municipal participou da ocorrência. A guarda, como as imediações são conhecidas como zona de tráfico, vinha passando pelo local e, como viram ‘aquela correria’, com viatura dando ré, parou e perguntou o que estava acontecendo. Foi feita a abordagem juntamente com a Guarda. Os policiais é que fizeram a abordagem, a Guarda ficou apenas no apoio. O depoente disse para a Guarda que havia outro indivíduo, que pulou e voltou e não sabiam onde estava. A guarda, então, ‘jogou’ a informação na rede de rádio deles e permaneceu no local. O depoente não se recorda quem estava na viatura da Guarda Municipal. Em uma das mochilas havia entorpecentes, crack, cocaína e maconha, e na outra mochila uma balança de precisão e um simulacro. Das drogas que havia, umas estavam prontas para venda e outras prontas para consumo. (Foi mostrada uma foto no celular do local para o depoente).



    O depoente era o encarregado na diligência. A viatura da Guarda não era da ROMU. O depoente não se recorda se o Sr. Clovis estava presente no local. Indagado se poderia descrever os guardas, disse que é novo no município, mas um era magro e outro moreno. O outro já pouco de idade’, cumprindo acrescentar ter dito que ao verem que a viatura faria a abordagem, os dois indivíduos tentaram abrir o portão, balançando e batendo-o, mas ao perceberem que estava com cadeado, pularam o muro aproveitando-se do portão (fls. 3 e 325/326 e registro digital).



    Vítor, sobrinho do réu, ao ser ouvido como informante, declarou que ‘[mora com sua mãe, mas passa os finais de semana da casa dos tios (DIEGO, Carina, Ana Paula e Carol). A casa dos tios fica na rua da Escola, n. 34. No dia em que DIEGO foi preso, o depoente estava no local. Era por volta de 6 ou 7 horas da manhã e estavam dormindo. Acordaram já com os policiais dentro da casa, subindo as escadas e dentro do quarto. Aí o policial mandou DIEGO levantar, deu um tapa na cara dele e começou a falar: ‘cadê as drogas’, ‘fala onde está as drogas’ (sic). Aí ele pegou o depoente e levantou, perguntando se era menor, ao que respondeu que sim. Ele olhou para o DIEGO e disse: ‘você vai, DIEGO?’ ‘vamos trocar uma ideia, onde está as drogas’ (sic). DIEGO respondeu que não havia drogas, que eles poderiam revirar tudo. Então, os policiais levantaram o depoente e mandaram ele descer. Ele desceu, ficou lá embaixo e escutou uma ‘bagunça’ em cima. Estavam ‘quebrando tudo’. Pediu para sua tia subir e ver o que estava acontecendo, mas os policiais não a deixaram subir.



    Escutou DIEGO dizendo: ‘não tem nada aqui, não tem nada’, ‘pode revirar, pode revirar.’ Depois de 2 a 4 minutos, eles desceram com DIEGO, que estava com o rosto vermelho ‘aqui’ (colocou a mão no rosto). Sua tia perguntou para onde o estavam levando, ao que responderam que iam para delegacia. O depoente começou a chorar, perguntando o que estava acontecendo. Assim, levaram DIEGO e não viu mais nada. Depois, por volta de 11 horas, sua tia foi à delegacia e ele ficou com suas sobrinhas. Sua tia, depois, desceu chorando, dizendo que DIEGO ficaria preso porque os policiais acharam uma bolsa de drogas com ele. Foram guardas municipais que entraram na casa do seu tio. Não sabe dizer quantos eram, mas eram bastantes, mais de dois. Viu somente guardas municipais dentro da casa. Não conhecia os guardas. Mas, uns dez, quinze dias antes, foram para a feira, comer uns salgados, do outro lado da rua. Quando estavam voltando, havia uma viatura, que estava no local para controlar o trânsito. Então, passou perto dos policiais , que disseram: ‘É, DIEGO, você saiu da cadeia’.



    DIEGO se virou e olhou, e um deles disse para que da próxima ele não se safaria. Isso ocorreu uns 10 ou 15 dias antes da prisão. Foram guardas municipais que falaram isso para DIEGO. Esse guarda que falou não entrou na casa do seu tio no dia da prisão. Não sabe descrever os guardas que entraram na casa. Não se recorda da aparência física deles. Sua tia foi até a delegacia e voltou dizendo que DIEGO ficaria preso porque encontraram com ele bolsa com drogas, mas na hora que ele saiu com os guardas não levava nada e ele nem estava algemado. Depois que saíram, sua tia foi até o quarto para verificar o que havia acontecido, mas não realizou nenhum registro, não tirou fotos. Sua tia que foi até a delegacia se chama Karina. A outra tia não estava em casa, havia saído. Isso aconteceu num domingo de manhã, por volta de 6 ou 7 horas’ (fl. 326 e registro digital).



    No caso em pauta, inexiste motivo para se repudiar a firme e segura palavra dos policiais inquiridos, pois nada de concreto se demonstrou que pudesse tisnar de parcialidade o depoimento deles, prestado sob compromisso legal, não sendo crível fossem levianamente imputar crime de tal gravidade a pessoa inocente, a quem nem mesmo conheciam, ainda mais se valendo de expressiva quantidade de tóxicos, de modo que seus relatos merecem prestígio e essa insuspeita prova era suficiente para justificar o acolhimento da acusação. Aliás, vale lembrar prevalecer a presunção de que os agentes públicos agem no cumprimento do dever e nos limites da legalidade, merecendo prestígio a palavra deles quando, como no caso, noticiam em Juízo suas atividades no combate e repressão à criminalidade.



    (...)



    Além disso, as circunstâncias da prisão, decorrente de patrulhamento de rotina, seguido da visualização do réu e outro indivíduo não identificado parados no local dos fatos, os quais ao verem a viatura se aproximar tentaram fuga, êxito alcançado somente pelo comparsa do apelado, aliadas à quantidade, variedade e forma de acondicionamento dos entorpecentes apreendidos, em porções individuais prontas para entrega ao consumo de terceiros, além da apreensão uma balança digital e de mais de quatro centenas de pinos plásticos vazios (laudos periciais - fls. 149/156), petrechos comumente usados para separar e acondicionar drogas, não deixaram dúvida alguma quanto à autoria imputada e ao fato de se destinarem aquelas drogas ao insidioso comércio, a isso se acrescendo a circunstância de o recorrido já ter sido condenado por crime da mesma natureza, a bem evidenciar sua dedicação a essa prática delituosa.



    Oportuno ponderar ser irrelevante o fato de que não tivesse o réu sido surpreendido a exercer qualquer ato característico da mercancia no momento de sua prisão, pois isto não se exige para a tipificação do delito em comento.



    (...)



    Em que pese o esforço da combatida defesa também não se pode alegar ser a prova frágil por haver alguma divergência nos relatos prestados pelos policiais, o que se admite apenas para argumentar, pois, como é cediço, pequenas dissonâncias na prova oral são admissíveis e ocorrem com frequência quando as pessoas estão falando a verdade e não chegam, de forma alguma, a infirmar a certeza da autoria e materialidade da infração aqui apurada.



    (...)



    Por outro lado, importante ressaltar que as declarações da testemunha de defesa Vítor, adolescente e ouvida como informante, não merecem acolhida, por se fazer presente o natural interesse dela em beneficiar o réu pelos laços de parentesco e afeição existentes entre eles, não podendo prevalecer sobre as demais evidências reunidas nos autos consubstanciada no firme, harmônico e coerente relato dos policiais, cujas palavras se revelaram isentas de parcialidade e comprovaram a ocorrência dos fatos descritos na denúncia.



    Aliás, a inusitada versão desse menor inimputável acerca dos fatos ficou isolada, não se tendo logrado produzir nenhuma prova material da suposta invasão de domicílio e dano que ele atribuiu aos policiais, não sendo crível que os agentes públicos se dispusessem a montar um falso flagrante contra quem nem mesmo conheciam, ainda mais se valendo sem necessidade alguma de expressiva quantidade e variedade de drogas, embalagens vazias e balança de precisão.



    Diante disso, cumpre reconhecer que o delito de tráfico de entorpecentes imputado ao réu na denúncia ficou bem demonstrado nos autos, assim como o dolo com que agiu, de modo que a condenação dele é mesmo de rigor.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, soberano na análise das provas, concluiu pela existência de materialidade e autoria delitivas, consignando que ‘as circunstâncias da prisão, decorrente de patrulhamento de rotina, seguido da visualização do réu e outro indivíduo não identificado parados no local dos fatos, os quais ao verem a viatura se aproximar tentaram fuga, êxito alcançado somente pelo comparsa do apelado, aliadas à quantidade, variedade e forma de acondicionamento dos entorpecentes apreendidos, em porções individuais prontas para entrega ao consumo de terceiros, além da apreensão uma balança digital e de mais de quatro centenas de pinos plásticos vazios (...), petrechos comumente usados para separar e acondicionar drogas, não deixaram dúvida alguma quanto à autoria imputada e ao fato de se destinarem aquelas drogas ao insidioso comércio’.



    Assim, alterar o quadro formado, no sentido pela insuficiência probatória e absolver o paciente, demanda inviável dilação probatória na via de habeas corpus.



    (...)



    Quanto ao pedido de afastamento da causa de aumento, o entendimento da Corte local está em consonância com a jurisprudência do STJ, ‘no sentido de que, para a imposição da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, basta que o tráfico de drogas tenha ocorrido nas proximidades de qualquer dos estabelecimentos descritos na norma, sendo prescindível a comprovação de que o comércio de entorpecentes visava atingir estudantes ou qualquer frequentador dos locais indicados no referido preceito’. (AgRg no AREsp n. 2.560.979/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 20/8/2024.)” (acórdão disponível para consulta pública no site do Superior Tribunal de Justiça).”



    12. Da análise da decisão, verifica-se que, após a regular tramitação do processo-crime nas instâncias ordinárias, responsáveis pelo amplo exame de fatos e provas, o Tribunal de Justiça estadual concluiu comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, evidenciando a prática do crime de tráfico de drogas. Nesse contexto, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, torna-se inviável divergir da conclusão adotada sem um profundo reexame do acervo fático-probatório, providência incabível na via do habeas corpus. A propósito, destaco, exemplificativamente:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Absolvição, desclassificação ou revisão de regime. Impossibilidade. Condenação estabelecida com base nos elementos probatórios. Divergência da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, no sentido de que se exigiria o reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo improvido.”



    (HC nº 217.258-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 25/08/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ARTS. 21, §1º, E 192, CAPUT, RISTF. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao princípio da colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte. Precedentes. 2. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 3. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 4. O acolhimento do pedido de absolvição implicaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 5. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de que o agravante se dedica a atividades criminosas. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 206.305-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/02/2022, p. 10/03/2022; grifos nossos).



    “Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado e extorsão mediante sequestro. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A matéria trazida pela defesa não foi apreciada pelo instância antecedente, o que impede o imediato exame pelo Supremo Tribunal Federal , sob pena de supressão de instância. 2. A orientação desta Corte é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.977-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/11/2022, p. 21/11/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência de provas que embasaram a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via process